Tribunal: TCU
Processo: 023.434/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7441/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.434/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carine Silvestrini Sena Lima da Silva (XXX.208.987-XX); Caroline Yukari Miaguti (XXX.009.578-XX); Catarina Lobo Goncalves (XXX.050.447-XX); Fernanda Mendes Lages Ribeiro (XXX.013.717-XX); Fernando Braulio Ponce Leon Pereira de Castro (XXX.291.247-XX); Fernando Delgado Paez (XXX.268.637-XX); Flavia Martinez Ferreira Cherullo (XXX.111.257-XX); Julia Massadas Romeiro Fraga (XXX.994.777-XX); Katharine de Freitas Pereira Neto Aragao da Hora (XXX.965.197-XX); Livia Goncalves Leida Soares (XXX.483.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.